Tribunal: TJDFT
Processo: 0702335-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO RELATIVO A DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENHORA DE PERCENTUAL EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CONSTRIÇÃO SOBRE 30% DA RENDA MENSAL DA AGRAVANTE. PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de instrumento interposto por ANA CRISTINA RODRIGUES DA CRUZ em face de decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo (ID de origem 179239487) que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702880-66.2021.8.07.0017, após a pesquisa de ativos no Sisbajud, determinou a retenção de 30% (trinta por cento) da quantia penhorada, em proveito do exequente/agravado e determinou a liberação de 70% (setenta por cento) em proveito da agravante. Além disso, determinou a penhora mensal de 30% dos rendimentos recebidos por força de bolsa de estudos.
3. Nas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, a impenhorabilidade dos valores recebidos à título de bolsa de estudos da CAPES referente ao curso de Doutorado.
4. O Juízo de primeiro grau, citando precedente jurisprudencial desta Turma Recursal, asseverou que “a regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do NCPC tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pelo executado, mesmo porque os vencimentos são disponíveis, sendo passíveis de livre alienação por parte do devedor e possuem, como função óbvia, o pagamento dos seus débitos”.
5. Contrarrazões ao ID 55208197.
6. Decisão unipessoal de ID 53918140 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
7. O artigo 834, inciso IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Todavia, a Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que: A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
8. Da análise do processo de origem, verifica-se que a retenção do percentual de 30% dos rendimentos da agravante não prejudica a sua subsistência, sobretudo porque não é razoável que a efetividade da justiça seja frustrada, ao se tornar absoluta regra de impenhorabilidade de salários, notadamente porque por meio do salário as pessoas naturais ordinariamente honram seus compromissos financeiros assumidos. Precedentes desta Turma Recursal: (Acórdão 1780770, 07017473520238079000, Relatora: Juíza RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3.11.2023, publicado no DJE: 22.11.2023); (Acórdão 1743218, 07010804920238079000, Relator: Juiz FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14.8.2023, publicado no DJE: 24.8.2023).
9. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.